Tribunal: TJES
Processo: 5000568-98.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-98.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDMAR AZILTON XAVIER
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000568-98.2021.8.08.0032

Recorrente:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrido:
EDMAR AZILTON XAVIER

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LIMINAR CONCEDIDA.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL PARA:

a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela quanto ao restabelecimento do serviço; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao refaturamento/cobrança objeto da ação, consubstanciado no TOI 3494350; e c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
SUSTENTANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFIRMA AINDA, QUE AGIU DE ACORDO COM O EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO DIANTE DA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE.
PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA
OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM
ARTIGO 591, I E II, §§2º E 3º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021, DA ANEEL
.
PROVAS SISTÊMICAS E PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.
EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO
IN RE IPSA
, UMA VEZ QUE HOUVE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE POR PERÍODO SUPERIOR A 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, VISTO QUE A UNIDADE CONSUMIDORA SITUA-SE EM ÁREA RURAL. PORTANTO NOTÓRIO O MENOSCABO DA RECORRENTE EM NÃO ATENDER OS PARÂMETROS PARA RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA AUTARQUIA REGULAMENTADORA. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)